Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-03.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803766-03.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ROBERTO UCHOA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n° 0803766-03.2019.8.14.0000

-
25

Órgão Julgador: Seção de Direito Público

Classe: Mandado de Segurança

Impetrante: Roberto Uchoa Santos

Advogado: Williame Costa Magalhães OAB/PA 12.995

Gabriela Carolina Santos Carballo OAB/PA 13.920

Impetrada: Secretária de Estado de Educação do Pará

Litisconsorte passivo necessário: Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Tereza Cristina Barata Batista de Lima

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TJ/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada nos autos do “mandamus”, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Belém,17 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,

com pedido liminar, impetrado por
ROBERTO UCHOA SANTOS
contra suposto ato omissivo ilegal perpetrado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.

Relata a exordial (Id. nº 1742054) que o impetrante há mais de 10 (dez) anos, de forma ininterrupta, recebeu Gratificação de Tempo Integral, vide contracheques colacionados desde o ano de setembro de 2008 até o mês de janeiro de 2019, quando tal benesse fora revogada por intermédio da Portaria nº 006/2019-GS.

Sustenta o autor que faz jus à irredutibilidade de seus vencimentos, conquistada após mais de 10 (dez) anos, devendo ser agraciado com a gratificação em comento.

Requerer o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, concessão de liminar com vistas a determinação de inclusão em sua remuneração a gratificação de tempo integral em 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base e, ao final, a concessão da segurança.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Tribunal Pleno e, em despacho (id. 1764389), verificando a inexistência de comprovação da participação do Chefe do Poder Executivo Estadual, declinei a competência do Pleno e determinei a redistribuição dos autos à Seção de Direito Público.

Em decisão monocrática (id. 1777116), indeferi o pedido liminar, tendo em vista a vedação contida no § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Id. 1777116).

Foram prestadas informações pelo Sr. Governador do Estado, nas quais se alega a inexistência de provas pré-constituídas; a impossibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral, ante o seu caráter
propter labore
; a inviabilidade de aferição por parte do Poder Judiciário do ato impugnado. Por fim, pugnou-se pela denegação da segurança (Id. 1838808).

Do mesmo modo, a Secretària Executiva de Educação prestou informações com a mesma argumentação do Governador do Estado (Id. 1838814).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, ratificou e aderiu integralmente os termos das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 1839026).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela não concessão da segurança.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cinge-se o caso em saber se é cabível ou não a incorporação da Gratificação por Tempo Integral percebida pelo impetrante por vários anos.

É inegável que as gratificações percebidas pelos servidores públicos refletem, de forma significante, em seus rendimentos totais. Os vencimentos, segundo a Constituição Federal, são intangíveis, não sendo passíveis de redução, conforme prevê o art. 37, XV, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e

empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais - Lei nº 5.810/94-, em seus artigos 132 e 137, traz as hipóteses em que as gratificações serão devidas,
in verbis
:

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

I - pela prestação de serviço extraordinário;

II - a título de representação;

III - pela participação em órgão colegiado;

IV - pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade para o serviço público;

V - pelo regime especial de trabalho;

VI - pela participação em comissão, ou grupo especial de trabalho;

VII - pela escolaridade;

VIII - pela docência, em atividade de treinamento;

IX - pela produtividade;

X - pela interiorização;

XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Cumpre salientar que a presente matéria se trata de vantagem pecuniária de servidor público, denominada como gratificação, que, embora tenha natureza remuneratória, não tem caráter habitual. Na melhor doutrina, explica Hely Lopes Meirelles:

Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed., atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 610.)

No que tange à gratificação por tempo integral, esta possui caráter
proptem labore
, ou seja, constitui verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da função especial efetivamente exercida pelo servidor, razão pela qual não incorpora automaticamente à remuneração.

A gratificação é inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, prestação extraordinária essa que é, entretanto, temporária, devendo ser suprimido o pagamento da gratificação assim que o serviço público voltar a ser prestado de forma ordinária.

In casu
, o impetrante é servidor público lotado na Secretaria Executiva de Educação, exercendo o cargo de agente administrativo até março de 2015 e, a partir de abril de 2015, passou ao exercício do cargo de assistente administrativo.

Verifica-se que o impetrante recebeu a Gratificação de Tempo Integral desde outubro de 2008 no percentual de 70% (setenta por cento) até maio de 2016 e, de junho de 2016 até janeiro de 2019, passou a perceber a referida gratificação no percentual de 60% (sessenta por cento), conforme contracheques (Id. 1742062 e 1742184), perfazendo, portanto, um total de 10 (dez) anos e 3 (três) meses recebendo a referida gratificação.

A concessão da referida gratificação foi revogada por meio da Portaria nº 006/2019- GS, de 17 de janeiro de 2019, publicada pela Secretaria de Estado de Educação (Id. 1742060).

Ocorre que a situação descrita pelo impetrante não torna de caráter permanente a verba que percebia, tendo o TJ/PA, inclusive, pacificado sua jurisprudência nesse sentido, qual seja, de que a gratificação de tempo integral é verba de caráter transitório, não incorporando à remuneração do servidor, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral
, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada;

5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de

vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.

(2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços.
2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal.

3.
A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de

provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL
. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO.
VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA
.

1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da gratificação, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar.

2.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94.

3. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público.

4.
Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda

mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da gratificação por tempo integral.

5. Inexistindo direito à incorporação da gratificação, denego a segurança requerida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, denegar a segurança no Mandado de Segurança nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de julho de 2018.

Belém, 17 de julho de 2018.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

(2018.02882936-62, 193.528, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19) (grifei)

Desta forma, resta cristalino que não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão do impetrante.

Posto isso, DENEGO a segurança pleiteada.

Custas “ex lege”.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020